Tribunal: TJDFT
Processo: 0028715-66.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0028715-66.2012.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, RICARDO DE CASTRO PAULINO, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, NADIA FERREIRA PENNA, SILMAR BATISTA LACERDA, ZARIFE HAMU, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ANANIAS ARAUJO DO PRADO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Por intermédio do despacho de ID 36425142 foi determinado o encaminhamento dos presentes autos à Contadoria Judicial para apuração de eventual crédito, com base no que restou decidido pelo Conselho Especial no acórdão de ID 33293504 que julgou os embargos à execução. Em sequência, a Contadoria Judicial, por meio da manifestação técnica de ID 40303244, solicita que os presentes autos lhe sejam enviados juntamente com os autos do processo n.o 0003180-29.1998.8.07.0000, bem como que lhe sejam fornecidas as “fichas financeiras de março de 1990 do exequente RICARDO DE CASTRO PAULINO.” Contudo, conforme sublinhado no despacho de ID 31691534, verifica-se que Ricardo de Castro Paulino não consta como autor na petição inicial da presente execução (ID 26552367), não foi relacionado na planilha de atualização monetária de ID 26552371, p. 1, nem constituiu advogado(a) (ID 26552397, p. 2-60). Sendo, portanto, pessoa aparentemente estranha à lide. Diante do exposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de alegação de nulidade processual, com fulcro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento, bem como nos princípios da não-surpresa e do contraditório, isto é, com fundamento nos artigos 5o, 6o, 9o e 10, todos do Código de Processo Civil, intimem-se as patronas dos demais exequentes (ID 31227925) e, em sequência, o executado, para que se manifestem sobre a possível exclusão do nome de Ricardo de Castro Paulino da autuação dos presentes autos e requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Na sequência, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator